Tribunal: TJBA
Processo: 8004373-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004373-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DINORA DOS ANJOS MENESES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERÇO DE FÉRIAS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL. POSSIBILIDADE DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos da ação ordinária proposta por servidor estadual, concedeu tutela de evidência para suspender a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e demais verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

2. O ente público sustenta a legalidade dos descontos, argumentando que as rubricas questionadas possuem caráter remuneratório e podem ser incorporadas à aposentadoria, nos termos da legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as verbas referentes a serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, à luz da legislação estadual; e (ii) definir se a suspensão dos descontos previdenciários poderia ser concedida por meio de tutela de evidência, considerando a vedação de concessão de liminares contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 163 da Repercussão Geral (RE 593.068/SC), fixou a tese de que a contribuição previdenciária não incide sobre verbas de caráter transitório que não se incorporam aos proventos de aposentadoria. Entretanto, essa diretriz deve ser interpretada à luz das normas estaduais que regem o regime previdenciário dos servidores públicos.

5. A legislação do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/2009) estabelece que determinadas verbas remuneratórias, como serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, podem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria quando atendidos requisitos temporais específicos.

6. Diante disso, tais verbas podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.

7. No caso do terço de férias, a cobrança da contribuição previdenciária é indevida, pois essa verba não se incorpora aos proventos de aposentadoria.

8. A presença do
fumus boni juris
se verifica na aplicabilidade da legislação estadual que autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas incorporáveis aos proventos. O
periculum in mora
reside na perda significativa de arrecadação previdenciária para o Estado da Bahia caso a decisão agravada seja mantida, enquanto eventual ilegalidade dos descontos poderá ser corrigida mediante restituição dos valores à servidora.

9. A vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, prevista nas Leis nº 8.437/92 e nº 9.494/97, não se aplica ao caso concreto, pois a decisão recorrida tem caráter provisório e pode ser revista sem impacto irreversível ao erário público.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Reformada a decisão agravada para permitir os descontos previdenciários sobre serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, gratificação natalina, mantendo-se a suspensão da contribuição sobre o terço de férias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8004373-49.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
DINORÁ DOS ANJOS MENESES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente